Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA EXTREMAMENTE ELEVADO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Como regra geral, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são fixados com base no § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, utilizando o valor da causa como base de cálculo. No entanto, em demandas em que o valor da causa seja extremamente elevado, alcançando a marca de milhões de reais, possível a fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8o do mencionado dispositivo legal.
2. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no tema n. 1.076, tenha firmado a tese de que a fixação dos honorários advocatícios, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, deve observar os percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, o referido entendimento deve ser relativizado se o valor da verba honorária tornar-se desproporcional e capaz de gerar enriquecimento ilícito da parte.
3. O entendimento firmado no tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça deve ser flexibilizado em causas em que o valor da causa se apresente extremamente alto, devendo, portanto, ser aplicada a regra insculpida no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido.